Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu o pedido de realização de tentativa de bloqueio online em ativos financeiros da parte executada, com reiteração da pesquisa, através da nova funcionalidade disponível junto ao sistema SISBAJUD. Alega que a pesquisa por 30 (trinta) dias de forma consecutiva se amolda aos princípios norteadores do processo de execução, e que o excesso de trabalho não pode servir de justificativa para indeferimento da medida. Requer a concessão de tutela recursal, em sede de liminar, para a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Sem contrarrazões.
II. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, O processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.
IV. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o indeferimento da medida, sendo que, quando adotada em maior prazo, é dotada de maior possibilidade de se tornar efetiva. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. Precedentes: Acórdão 1391152, 07290615820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022; Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021
V. Ademais, caso haja constrição de valor superior ao devido, como mencionado possível pelo Juízo de origem, cabe ao próprio devedor a manifestação em Juízo a fim de que o comando de bloqueio seja cessado. O objetivo principal da execução é satisfazer o crédito.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, com o objeto de satisfazer o crédito em execução.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.